Tribunal: TJDFT
Processo: 0745259-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ. DEVER DE COOPERAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. INTERVALO DE 1 (UM) ANO DAS PESQUISAS REALIZADAS PELO JUÍZO. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Infrutíferas as buscas já empreendidas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, não há impedimento à expedição de ofício a fim de localizar patrimônio penhorável, desde que observado o intervalo mínimo de 1 (um) ano das últimas pesquisas realizadas pelo juízo, o que não se configura na espécie.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.